Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo quando há exame de corpo de delito confirmando a agressão sofrida pela vítima.
2. A alegação de agressão recíproca deve estar devidamente comprovada nos autos, não bastando a alegação isolada do acusado nesse sentido para que seja absolvido do crime de lesão corporal.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.